Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750212-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO LUIZ DE BARROS LIMA ALMEIDA, ÉRICA PINTO LIMA BELO SANTOS AGRAVADO: FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO LUIZ DE BARROS LIMA ALMEIDA e ÉRICA PINTO LIMA BELO SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0760252-79.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A. Na origem, os agravantes ajuizaram ação de rescisão contratual tendo por objeto o instrumento particular de compra e venda do imóvel constituído pelo Lote 17 da Quadra 17 do empreendimento imobiliário denominado Jardins Genebra, no importe de R$ 1.040.962,50 (um milhão e quarenta mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a ser pago de forma parcelada. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 256600889 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelos agravantes objetivando a suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas, bem como das taxas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel. No agravo de instrumento interposto, os agravantes afirmam que, por desinteresse na continuidade do negócio jurídico celebrado, tentaram formalizar distrato amigável, sem que tenham obtido êxito, tornando necessário o ajuizamento de ação de rescisão contratual. Argumentam que a alienação fiduciária não foi constituída na forma prevista no artigo 23 da Lei 9.514/97, porquanto não foi assinado o contrato estabelecendo tal garantia e tampouco houve registro na matrícula do imóvel. Ponderam que a relação jurídica decorre de contrato comum de compra e venda, regida pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor, sem a observância do regime especial da alienação fiduciária. Os agravantes afirmam que a resilição unilateral do contrato é direito potestativo do comprador, consoante a Súmula no 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessário contraditório prévio para o deferimento de tutela de urgência. Destaca que a exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, diante da manifestação de interesse na resilição contratual. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a concessão de tutela de urgência, para que seja suspensa a exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas e vedada a inscrição da dívida em cadastro de devedores inadimplentes. A título de provimento definitivo, pleiteiam a reforma do decisum, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de rescisão contratual. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 78401471 É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento. Com efeito, o vínculo jurídico existente entre as partes litigantes decorre de “Proposta de Compra e Venda” (ID 78399141), no qual há previsão de assinatura de instrumento particular ou escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária. No entanto, é possível verificar da certidão atualizada da matrícula do imóvel (ID 78399143) que não há registro de instituição da alienação fiduciária ou da efetiva celebração do contrato de compra e venda do imóvel. Ainda que se trate de controvérsia estabelecida entre as partes contratantes, não há como ser aplicado, ao caso concreto, o regramento previsto na Lei no 9.514/1997, sem que tenha sido formalizado o contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. De igual modo, o fato de o terreno no qual se encontra localizado o imóvel objeto da proposta de compra e venda se encontrar submetido ao regime de afetação, previsto na Lei no 4.591/1964, não impede a rescisão do contrato, havendo repercussão apenas para efeitos apuração das consequências do desfazimento do negócio jurídico. A resilição do contrato é assegurada pelo artigo 473 do Código Civil, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita. É certo que, uma vez operada a rescisão contratual, independentemente de quem tenha dado causa ao desfazimento do negócio jurídico, o adquirente do imóvel terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados, retornando ambas as partes ao status quo ante, pois se trata de um direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 51 e 53. Por certo, não há como ser imposta aos adquirentes do imóvel a manutenção do vínculo obrigacional decorrente de negócio jurídico em relação ao qual não têm mais interesse na sua continuidade ou aperfeiçoamento. Consequentemente, sendo patente o desinteresse dos adquirentes do imóvel pela manutenção do contrato de compra e venda firmado, não é razoável exigir a continuidade do pagamento das parcelas vincendas após o ajuizamento da ação. Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0740931-95.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível, Relatora: Desembargadora Fátima Rafael, Acórdão 2015965, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 22/07/2025); AGI no 0735265-16.2024.8.07.0000 (7a Turma Cível, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Acórdão 1935011, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024); AGI no 0714564-68.2023.8.07.0000 (5a Turma Cível, Relator: Fábio Eduardo Marques, Acórdão 1742381, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023). Dessa forma, encontra-se configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, diante do reconhecimento do direito dos agravantes à suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas prevista no instrumento contratual celebrado pelas partes. Ademais, encontra-se igualmente caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, mantido o entendimento firmado na r. decisão recorrida, os agravantes ficariam obrigados ao pagamento de parcelas mensais relativas a um negócio jurídico cuja manutenção não mais lhes interessa. Não é demasiado ressaltar a inexistência de risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial, os agravantes responderão pelos prejuízos decorrentes da tutela deferida antecipadamente, na forma prevista no inciso I do artigo 301 do Código de Processo Civil. Portanto, em um exame sumário dos argumentos e dos documentos apresentados pelos agravantes, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a justificar o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de rescisão contratual. Com essas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do pagamento das parcelas previstas na “Proposta de Compra e Venda” celebrada pelas partes litigantes (ID 78399141), até o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 12:40:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora